Tribunal: STF
Processo: AI 553712
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES.
   OBRIGAÇÃO DO ESTADO.
I - O acórdão recorrido decidiu a questão
   dos autos com base na legislação processual que visa assegurar o
   cumprimento das decisões judiciais. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria
   indireta.
II - A disciplina do art. 100 da CF cuida do regime
   especial dos precatórios, tendo aplicação somente nas hipóteses
   de execução de sentença condenatória, o que não é o caso dos
   autos. Inaplicável o dispositivo constitucional, não se verifica
   a apontada violação à Constituição Federal.
III - Possibilidade
   de bloqueio de valores a fim de assegurar o fornecimento gratuito
   de medicamentos em favor de pessoas hipossuficientes.
   Precedentes.
IV - Agravo regimental improvido.